Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPENHORABILIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva porque o contrato de confissão de dívida que lastreia a execução foi celebrado entre o apelante e a apelada. Além do mais, não foi provada a assertiva de que os empréstimos foram contraídos em benefício de terceira pessoa.
2. Os embargos à execução não constituem o procedimento adequado para a declaração abstrata da impenhorabilidade de bens. A uma porque o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). A duas porque o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a existência de uma constrição.
3. Não há falar em omissão de quantias pagas, máxime porque os valores indicados na planilha do devedor coincidem com os pagamentos informados pela credora na peça inaugural da execução. Além disso, inadmissível reconhecer a abusividade da cláusula primeira do contrato, tendo em vista que os juros utilizados para atualizar a dívida confessada foram formalmente acordados entre as partes.
4. Apelação conhecida e não provida.